Tribunal: TJES
Processo: 5000371-17.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-17.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUN BALI BEACH LTDA e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000371-17.2023.8.08.0019

RECORRENTES/RECORRIDOS:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA./ SUN BALI BEACH LTDA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO FRITOLI ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE PERFIS FALSOS. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c indenização por danos morais ajuizada por SUN BALI BEACH LTDA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, alega a autora que possui conta no aplicativo instagram através do link (URL: https://www.instagram.com/sunbali_beach/) com o nome de usuário “@sunbali_beach”, com aproximadamente 407.000 (quatrocentos e sete mil) seguidores.

Informa ainda que alguns seguidores reportaram que outros perfis estariam se passando pela empresa autora. E aí sendo, a autora passou a divulgar em seus perfis oficiais (@sunbali_beach, @sunbali_clothing) a falsidade das referidas contas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, com resolução do mérito para:

I – Confirmar a liminar Decretada em Decisão ID nº 24300958, e condenar a empresa requerida, pelo descumprimento da liminar, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II –CONDENAR a requerida a obrigação de fazer, para conceder o selo de verificação ao seu perfil oficial do Instagram (URL abaixo demonstrada). E também, para EXCLUIR os perfis fakes que utilizam o nome, marca e de publicações de produtos da autora, conforme consta nas URL’s apresentadas em ID nº 26583666, e também excluir qualquer perfil que não seja o oficial da parte requerente.

A requerente reconhece como perfis oficiais de sua marca: Instagram: @sunbali_beach (URL: https://www.instagram.com/sunbali_beach/) e @sunbali__clothing (com dois underline URL: https://www.instagram.com/sunbali__clothing/) e no Facebook a página: Sun Bali (URL: https://www.facebook.com/sunbali.es).

III – JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de Danos Morais.

Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8607299, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença não especificou as URLs a serem excluídas, em vista disso deve ser anulada. Ainda, defende que inexiste um dever legal do facebook em moderar/monitorar o seu serviço e que a autora deve atender os requisitos para receber o selo de verificado.

O autor, por sua vez, apresentou recurso inominado, requerendo a majoração das astreintes, afirmando que a liminar ainda não foi cumprida e a majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Primeiramente, sobre o recurso do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Inicialmente, destaco que a empresa alega que as URLs dos perfis não foram indicadas. Entretanto, ao analisar detidamente os autos, verifico que a parte autora
indicou no documento de ID. nº 8606915 todos os perfis falsos no instagram.
Portanto, não se sustenta a alegação da ausência de indicação dos perfis quando esses estão a fácil acesso da requerida nos autos.

Tampouco se sustenta a alegação de ausência de dever de monitoramento, tendo em vista que golpistas utilizam-se da plataforma da empresa e de sua leniência para se passar por perfis de marcas e enganar consumidores.

Ademais, em relação ao selo de perfil oficial, diante dos requisitos apresentados pela empresa em suas razões não é possível identificar justificativa plausível para que a requerente não faça jus ao selo.

Por fim, sobre os danos morais, entendo que a sentença não merece reforma, visto que trata-se de pessoa jurídica, de forma que o dano à sua personalidade necessita de ocorrência de ofensa à honra objetiva. Sendo assim, a negativa de fornecimento do selo de verificado e resistência na exclusão dos perfis falsos não configuram lesão à sua honra objetiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DE DADOS. INTERNET. FALHA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DO DANO. IMPRESCINDIBILIDADE. OFENSA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Incumbe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II do CPC. 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço de fornecimento de circuitos de dados, que gerou intermitência no fornecimento de internet aos clientes da empresa, o contrato firmado entre as partes pode ser rescindido, com aplicação dos efeitos financeiros cabíveis. 3.
A pessoa jurídica tem o direito de proteger a sua honra objetiva, cuja violação é passível de reparação civil, desde que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral. 4. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação.
5. A ausência de provas das reclamações dos clientes e de eventuais cancelamentos, bem como a negativação do nome da empresa com base em fatura controversa, inviabilizam o reconhecimento da violação a honra objetiva da empresa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
Acórdão 1294023
, 07207972020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA. PESSOA FÍSICA. HONRA SUBJETIVA. ABALO PSÍQUICO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula nº 227 do STJ. Para concretizar dano moral à pessoa jurídica deve estar presente a prática de atos que ofendem sua honra objetiva, afetando sua imagem ou seu nome.
Para que seja deferida indenização por danos morais à pessoa física é necessária demonstração de que a situação experimentada tenha exposto o requerente à dor, vexame, sofrimento. Os meros e passageiros aborrecimentos cotidianos, que não causem maiores consequências ao postulante, não configuram dano passível de indenização.
(TJMG; APCV 0821264-34.2000.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 06/06/2023; DJEMG 12/06/2023) (g.n)

Com efeito, sem comprovação de danos significativos à reputação ou credibilidade do recorrido, não há falar em danos morais, dado que não restou comprovado nos autos prejuízo à pessoa jurídica.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SOLIDARIEDADE ENTRE O ESTIPULANTE DO SEGURO E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COMPONENTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDEVIDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA FORNECEDORA DO PRODUTO. CULPA GRAVE NÃO DEMONSTRADA. COMPENSAÇÃO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PERSONALIDADE DISTINTA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR O DEVER DE COMPENSAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NA ORIGEM, CONQUANTO DEVIDA APENAS PELA PARTE RECORRENTE.

(...)

3. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva - juízo de valor que terceiros formam a seu respeito. Assim sendo, somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial.

3.1. Descabe falar em dano moral, devido à pessoa jurídica, por suposto desgaste emocional e dissabores sofridos por seu sócio-majoritário, visto que há distinção entre a personalidade daquela e da pessoa natural que a controla.

3.2. Mesmo assim não fosse, é assente na jurisprudência dos tribunais, inclusive desta Corte, que não cabem danos morais em face de pura e simples cobrança indevida. Em casos tais, é imperioso que o indébito transborde de suas consequências naturais, infringindo direitos de personalidade.

(...)

(Acórdão 1123002, 20160110964878APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 570/577) (g.n)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)